Tribunal: TJDFT
Processo: 0724637-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Vistos etc. Mandado de Segurança impetrado por RAFAEL COSTA DE LIMA contra ato imputado ao sr. Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal que lhe negou licença para tratar de assuntos particulares. Verifica-se, pelos documentos juntados, que o ato de indeferimento não foi praticado diretamente pelo sr. Secretário. Confira-se: “Trata-se de Requerimento para usufruto de Licença para Interesses Particulares formulado pelo servidor RAFAEL COSTA DE LIMA - Matr.1695083-6, Médico(a) Cirurgião(ã) Geral (136142355). Considerando as manifestações do RTA de Clínicas Cirúrgicas (136385192), da Gerência de Assistência Cirúrgica (137932510) e do Hospital Regional de Planaltina (137964529) a Superintendência INDEFERE ao pleito. Dessa forma, encaminhamos os autos para conhecimento e adoção de providências consecutivas em conformidade com Circular no 4/2024-SES/SUGEP/COAP/DIAP (134231630). Sem mais para o momento, agradecemos desde já e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.” De acordo com o enunciado da Súmula 510 do Supremo Tribunal Federal, 'praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial'. O impetrante não declinou ato concreto praticado pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado, limitando-se a afirmar que seu pedido foi indeferido pelas Unidades da Secretaria de Saúde. Concedo ao Impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se a respeito. Eventualmente indicada autoridade que não tenha foro diretamente no Tribunal, o processo, em obséquio aos princípios da economia e celeridade, será remetido ao 1o Grau. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator